Tribunal: STF
Processo: ARE 1530658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de despacho mediante o qual determinei a regular distribuição do feito, na forma regimental.



    Decido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível a oposição de embargos de declaração ou a interposição de agravo regimental contra o despacho que determina o regular processamento do feito, notadamente diante da ausência de conteúdo decisório e de prejuízo, haja vista que o recurso será distribuído ao Ministro Relator que o analisará (arts. 66 e seguintes do RISTF). Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido (RE 630.492- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 912.872-AgR-segundo, Relª. Minª Cármen Lúcia (Presidente), e RE 793.621-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente).



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    Encaminhem-se os autos ao Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente